Tribunal: CARF
Processo: 13839.722297/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
INOVAÇÕES RECURSAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSUIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIZ SOBRE MULTA APLICADA DE OFÍCIO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A ilegitimidade passiva e a impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre a multa aplicada de ofício são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo ex officio".
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art. 151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando, no decorrer do processo, os responsáveis não logram êxito em apresentar impugnação/recurso e documentos requeridos pela autoridade fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA. REJEIÇÃO.
O proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título é o contribuinte do ITR (art. 4o da Lei no 9.393/1996). Sendo a recorrente proprietária, patente sua legitimidade passiva.
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREAS DE PASTAGENS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não é possível acolher as áreas declaradas quando não demonstradas por meio dos documentos hábeis solicitados pela autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
PROIDUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
A Taxa SELIC é aplicável sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722297/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NADER MURAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
INOVAÇÕES
RECURSAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
IMPOSSUIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIZ SOBRE
MULTA APLICADA DE OFÍCIO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A ilegitimidade passiva e a impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre
a multa aplicada de ofício são matérias de ordem pública, cognoscíveis até
mesmo “ex officio".
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art.
151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando, no decorrer do processo, os
responsáveis não logram êxito em apresentar impugnação/recurso e
documentos requeridos pela autoridade fiscal.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA. REJEIÇÃO.
O proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título é o contribuinte do ITR (art. 4o da Lei no 9.393/1996). Sendo a
recorrente proprietária, patente sua legitimidade passiva.
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREAS DE PASTAGENS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722297/2013-80
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

Não é possível acolher as áreas declaradas quando não demonstradas por meio
dos documentos hábeis solicitados pela autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
PROIDUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
A Taxa SELIC é aplicável sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes
Soares Campos, Sonia de Queiroz Accioly e Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NADER MURAD e pelos demais
condôminos do imóvel objeto da autuação (DENISE SAUMA REZK, SAMIR MURAD,
ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA MURAD) contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília– DRJ/BSB –, que rejeitou as
impugnações apresentadas para manter a exigência de R$ 694.446,13 (seiscentos e noventa e
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e treze centavos) por motivo da não comprovação
das áreas de produtos vegetais e de pastagem, bem como o VTN declarado para o exercício de
2009.
Após transcorrido in albis o prazo para prestação dos esclarecimentos
solicitados pela autoridade fiscalizadora, lavrado o auto de infração com o manejo de
impugnação por SAMIR MURAD (f. 63/67) e NADER MURAD (f. 78/86), que ensejaram
prolatação de despacho para
encaminhar cópia da Notificação de Lançamento aos condôminos
Denise Sauma Rezk (CPF 001...), Samir Murad (CPF 008...),
Eliana Hachuy Murad (CPF 163...), Massoud Murad Neto (não
consta CPF válido), Kátia Mansur Murad (CPF 148...) para a
Ciência do Lançamento ou, em caso de não atendimento, Edital de
Notificação de Lançamento.
Após esses atos, reaberto o prazo de impugnação da Notificação
de Lançamento, encaminhar à DRJ os pedidos de Impugnação
para exame do requerido pelos impugnantes. (f. 109; sublinhas
deste voto)

Cumprida a determinação, os condôminos apresentaram, conjuntamente,
impugnação (f. 118/124), acompanhada de uma série de documentos: declaração de
arrendamento de terras para pasto (f. 142/143 e 146/152), notas fiscais (f. 144/145), ART e
documentos da experta (f. 153/157) e cópia de registro de outros bens imóveis (f. 158/223).
Os recorrentes arguiram, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa;
e, quanto ao mérito, asseveraram que os contratos de arrendamento fariam prova das áreas
declaradas. Em caráter subsidiário, pretenderam a produção de prova pericial. Arremataram a
peça impugnatória pugnando
pela suspensão da exigibilidade do crédito, conforme previsão
legal do artigo 151 do CTN.
Requerendo também a nulidade do presente Auto de Infração, uma
vez que houve cerceamento de defesa, bem como não houve
fiscalização no local antes do lançamento do crédito. (f. 124)

Meses mais tarde apresentaram petição à qual fora acostado “laudo técnico de
avaliação (caracterização do meio físico ambiental)” (f. 242) – cf. f. 243/349.
Após o cotejo das razões e dos documentos acostados, prolatado o acórdão que
restou assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então,
falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA
DECLARAÇÃO
ANUAL
DO
ITR.
RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo conteúdo da declaração anual do ITR
apresentada pertence exclusivamente ao contribuinte, sujeito
passivo de todas as obrigações tributárias decorrentes, ainda que
elaborada por terceiros.
DA SOLIDARIEDADE.
Na intimação de um dos co-proprietários de imóvel, consideram-se
todos intimados pelo princípio da solidariedade existente entre as
pessoas com interesse comum no fato gerador da obrigação
principal e esta solidariedade não comporta benefício de ordem.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis,
referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da
área de pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a
legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base
no VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o nulidade de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a
existência de características particulares desfavoráveis em relação
aos imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas
e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
(f. 352/353)
Diferentemente do que ocorreu em sede impugnatória, os recursos voluntários
foram apresentados de forma apartada, após a devida cientificação dos condôminos – “vide”
comprovante de cientificação às f. 387, 388, 391, 392, 393 e 394.
DENISE SAUMA REZK, após narrar ter dissolvido a união com NADER
MURAD, suscita em seu recurso voluntário (f. 396/402) uma só tese: a “impossibilidade de
responsabilização por não incorrer em nenhuma das hipóteses dos arts. 124 e 135 do Código
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

Tributário Nacional.” (f. 401/402) À peça foram carreadas cópias da ação de indenização por
perdas e danos movidas pelo ex-cônjuge em face dos demais parentes-condôminos.
NADER MURAD reitera em suas razões recursais (f. 413/418) as alegações de
nulidade por cerceamento de defesa e efetiva comprovação das áreas declaradas. Assim como
DENISE SAUMA REZK acosta cópia da ação de indenização por ele ajuizada.
SAMIR MURAD, ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA
MURAD (f. 445/466), após tecerem diversas considerações históricas sobre a propriedade objeto
de autuação, afirmaram ser possível a juntada de documentos em grau recursal. Disseram que a
documentação outrora apresentada e que a que agora acostam seriam suficientes para afastar a
glosa das áreas declaradas e o arbitramento do VTN. Sustentaram a inaplicabilidade da taxa
SELIC sobre a multa de ofício, além da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. Reiteraram, em caráter subsidiário, a realização de diligências complementares e
pediram que,
[n]a remota hipótese do presente recurso não ser provido pelos
argumentos de mérito, requer a V. Sas. Que afastem a aplicação da
multa de ofício, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco o afaste também a
incidência de juros sobre a multa, tudo como medida de Direito. (f.
466)

Foram apresentadas fotos da fazenda (f. 506/517), contratos de arrendamentos
de terra (f. 506/517), correspondência remetida ao Banco do Brasil acerca de contrato de
arrendamento de terras (f. 528), aditivo ao contrato de arrendamento de terras (f. 529), e-mails
contendo relatórios de movimentação (f. 532/551) e tabela de VTN produzida pelo Instituto de
Economia Agrícola (IEA).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância administrativa.
DENISE SAUMA REZK inova ao suscitar a impossibilidade de ser
responsabilizada pelo recolhimento do crédito de natureza tributária. Entretanto, de sabença que
as matérias de ordem pública, cognoscíveis “ex officio”, em matéria tributária estão sempre
umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal, dentre as quais
estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de condições da ação e
pressupostos processuais.
A (i)legitimidade passiva, a meu aviso, por condição da ação que é matéria que
merece ser conhecida em qualquer momento ou grau de jurisdição. Apenas a título
exemplificativo, colaciono, no que importa, a ementa de alguns precedentes, todos proferidos
pelo col. Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO
ARTIGO
535
DO
CPC.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 125 DO CPC/1973. TESE NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DO
ATRIBUTO DE CERTEZA DA CDA QUE LASTREIA A
EXECUÇÃO, CONFORME CONSTATADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A ilegitimidade passiva em execução fiscal é matéria de
ordem pública passível de ser argüida na instância de origem,
quando o Tribunal de origem reconhece no plano fático que a CDA
que lastreia o respectivo procedimento executivo não contempla o
nome dos referidos sócios que compõem o pólo passivo da
execução fiscal, pois, nesta quadra o título executivo que lhe
embasa carece do atributo de liquidez e de exigibilidade.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no
1627745/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019;
sublinhas deste voto)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO
DE
ESTADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
ORDINÁRIO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015.
(...)
III - A legitimidade da parte condiciona a resolução do mérito
do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015,
constituindo matéria de ordem pública passível de controle de
ofício, ou seja, independentemente de provocação, a qualquer
tempo e grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no
art. 485, § 3o, do CPC/2015.
(...)
(STJ. RMS no 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019;
sublinhas deste voto)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CÍVEL
E
EFEITO
TRANSLATIVO
DA
REMESSA
NECESSÁRIA.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
SÓCIO.
MATÉRIA
RELEVANTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
CONTRARIEDADE
AO
ART.
535,
II,
DO
CPC/1973.
NULIDADE.
1. A análise das decisões proferidas pelo Tribunal de origem, em
cotejo com os recursos da Fazenda Nacional, revela que houve
omissão no acórdão combatido quanto à ilegitimidade passiva.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

Por tratar-se de uma das condições da ação, é matéria de
ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo
insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.
2. Não havendo a Corte local se pronunciado a respeito de referida
alegativa, caracteriza-se afronta ao art. 535 do CPC/1973 e impõe-
se a anulação da decisão proferida nos embargos, a fim de que
outra seja prolatada com apreciação da questão.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp
no 1448327/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018; sublinhas deste
voto.)

Vislumbro ainda inovação na peça apresentada por SAMIR MURAD,
ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA MURAD (f. 445/466), eis que acrescida
insurgência quanto à impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre a multa aplicada de
ofício. A matéria, apesar de nova, igualmente merece ser conhecida por ser de ordem pública –
cf. AgInt no AgInt no AREsp no 1599824/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020; AgInt no AREsp no 1344054/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020; AgInt no
AREsp no 1327475/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018; AgInt no REsp no 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016.
Por essa razão, conheço dos tempestivos recursos, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Registro ainda ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto
no inc. III do art. 151 do CTN, bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Conforme relatado, foram os seguintes documentos apresentados apenas em
sede recursal: i) cópia da Ação ordinária de Indenização por Perdas e Danos movida por Nader
Murad em face de Samir Murad, Eliana Murad, e Katia Murad; ii) cópia ata de audiência de
justificação processo no 612/02 – Possessória; iii) fotos fazenda e de satélite; iv) contrato de
arrendamento de terras; v) comunicado ao BB sobre direito de participação da produção; vi)
aditivo ao contrato de arrendamento de terras; vii) declaração de quitação do ITR; viii)
comprovante de situação cadastral; ix) relatórios de movimentação/compras a Samir Murad –
DELKA REP E PART LTDA; e, x) tabela VTN Instituto de Economia Agrícola (IEA).
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Apesar disso, em atenção ao
princípio da verdade material, passível a juntada extemporânea de documentos que visam apenas
robustecer o lastro probatório apresentado, de forma a corroborar a linha argumentativa
desenvolvida desde a impugnação. Defiro, por essas razões, a juntada.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

A preliminar consta apenas no recurso voluntário manejado por NADER
MURAD, para quem seria
(...) imprescindível que essa notificação tivesse sido endereçada a
todos os condôminos, pois, in casu, trata-se de condição inerente e
indispensável ao exercício regular do direito de defesa do
contribuinte.
Verificando-se o desenrolar do processo administrativo fiscal, o
cerceamento de defesa é claro, na contramão daquilo que preceitua
o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal. Nesse sentido, o
pedido de nulidade do procedimento por cerceamento de defesa
deve ser considerado. (f. 416)

Conforme já relatado, após constatado ter o imóvel objeto da autuação vários
proprietários, determinada a intimação de cada um deles – “vide” despacho às f. 109 – e reaberto
o prazo para manejo de impugnação. Mais do que isso, apreciado pela instância “a quo”
documentação extemporaneamente apresentada, o que comprova ter sido oportunizado o
exercício da ampla defesa e contraditório.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Também não vislumbro o
cerceamento de defesa alegado, justamente porque no decorrer do presente processo os
responsáveis lograram êxito em apresentar impugnação/recurso e documentos requeridos pela
autoridade fiscal. Por essas razões, não acolho a preliminar.

I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DENISE SAUMA REZK
Apenas em sede recursal, DENISE SAUMA REZK narra ter conseguido
conseguiu participar ativamente da administração da mencionada
fazenda até 2008, sendo que após esse ano os demais co-
proprietários, sem seu prévio conhecimento, passaram a arrendar
diversas partes da propriedade rural e tomaram a frente da
administração da fazenda.
Assim, os demais co-proprietários escamotearam contratos de
arrendamento sem a anuência do autor para se beneficiar da
participação em safras de lavoura obtidas nas áreas arrendadas.
Para piorar a situação, os demais co-proprietários também
procederam à entrega da DITR/2009 com informações não
conhecidas pelo Sr. Nader Murad, deixando de informar os
mencionados arrendamentos, com nítido propósito de ocultar os
lucros advindos dos arrendamentos.
Ante tais fatos, restou apenas ao Sr. Nader Murad propor medida
judicial visando à reparação de danos causadas pela fraude
incorrida pelos demais proprietários da fazenda, conforme se infere
das cópias da petição inicial anexa (doc. 02).
Dessa forma, é certo que a RECORRENTE não pode ser
responsabilizada pelo crédito tributário no presente caso, pois
houve nítida fraude por parte dos demais co-proprietáios da
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

fazenda, inclusive, no que se refere às informações prestadas na
DITR/2010.
(...)
Porém, no presente caso, a RECORRENTE não deve ser
responsabilizada pelo crédito tributário em comento, pois não
possui nem nunca possuiu qualquer interesse nos aludidos
arrendamentos e nas safras produzidas, já que tudo lhe fora
ocultado!
Neste tocante, convém esclarecer que em recente decisão este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
considerou que somente é possível sustentar a responsabilidade
solidária por interesse comum nos lançamentos fiscais se a
autoridade fiscal demonstrar que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em
caso de fraude. (f. 398 /399; sublinhas deste voto)
Acrescentou que
a autoridade fiscal NÃO demonstrou que a RECORRENTE
praticou conjuntamente o fato gerador ou desfrutou de seus
resultados em caso de fraude.
Ora, é fato que, assim como na situação do acórdão acima, a
RECORRENTE NÃO desfrutou de nenhum dos proveitos ou
resultados decorrentes dos arrendamentos, nem, tampouco, agiu
agido com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social
ou estudos, como exige o art. 135 do Código Tributário Nacional
para que o sujeito passivo seja responsabilizado. (f. 400 /401)
Diferentemente do que sustenta a recorrente não está sendo responsabilizada,
seja por força do disposto no art. 124, seja pelo que consta no art. 135, ambos do CTN. Como ela
mesma reconhece, era co-proprietária do imóvel objeto da autuação. Conforme consta na
matrícula do bem imóvel, DENISE SAUMA MURAD era casada em comunhão universal de
bens com NADER MURAD – f. 73 – e, mesmo após o divórcio, continua constar como
proprietária, passando adotar o nome de solteira, DENISE SAUMA REZK – “vide” averbação às
f. 71, datada de 2 de março de 2012. O art. 4o da Lei no 9.393/1996 determina que “o proprietário
de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título” é o
contribuinte do ITR. Sendo a ora recorrente proprietária, patente sua legitimidade passiva.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREAS
DE PASTAGENS DECLARADAS
Cinge-se a controvérsia em aferir terem as recorrentes logrado êxito em
comprovar a existência de área de produtos vegetais com extensão de 397,6 ha. (trezentos e
noventa e sete vírgula seis hectares) e áreas de pastagem de 488,0 (quatrocentos e oitenta e oito
hectares) – f. 15. Por entender que não foi feita a prova das áreas efetivamente utilizadas, a
fiscalização apurou 0 (zero) hectares para ambas – “vide” f. 10 – para o exercício de 2009.
Na tentativa de comprovação das áreas de produtos vegetais foram acostados
os seguintes documentos:
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

- Laudo comprobatório da atividade de cultivo de milho e contrato
de arrendamento firmado com o Sr. Nelso Eldy Dantas Sasahara
(para exportação de 193,6 ha) ...” (f. 455) (doc novo)
- Fotos da propriedade na época da invasão do MST, que
comprovam que, além das lavouras de milho, a Fazenda também
produzia café (doc. 05);
- Fotos das lavouras de milho, que ilustram a extensão das áreas
destinadas para plantação (doc. 06)
- Imagens aéreas obtidas pelo Google Earth (Internet) da área da
Fazenda Capuava dos anos 2008, 2009 e 2010, que claramente nos
mostram as áreas exploradas pelas plantações de milho que
representam (desde 2008) praticamente metade do imóvel (doc 07);
- Contratos e outros documentos referentes ao arrendamento
firmados com o Sr. Alécio Mangili, produtor rural que, cultivou as
lavouras nas terras da Fazenda entre os anos de 2003 a 2008 (doc.
08);
- Cartão do CNPJ (atualmente baixado) do Sr. Alécio Mangili, que
comprova sua condição de produtor rural (doc. 09);
- Emails trocados entre o Sr. Nelson Eidy Dantas Sasahara e o
primeiro Recorrente, Sr. Samir Murad, que demonstram o contato
entre eles para relatórios da produção e pagamentos efetuados pelo
arrendamento da terra, assumido pela empresa Sasahara (de
propriedade do Sr. Nelson Eidy) em junho de 2008 (esclareça-se
que dos relatórios constavam o nome da empresa DELKA
REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., pessoa
jurídica da família Murad, conforme comprova o Cartão do CNPJ
em anexo – docs. 10 e 11; e
- Cartão do CNPJ da própria Fazenda Capuava, de 2006, que
indica, como atividade social, o cultivo de milho (doc 12). (f. 455/
458, passim)
O termo de intimação fiscal lista a documentação idônea a ser apresentada –
notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais (f. 20) –, as quais nem mesmo em sede
recursal foram juntadas, mesmo após ter a DRJ advertido os recorrentes sobre sua falta – “vide”
f. 368.
A comprovação da área de pastagem dependia da apresentação das “[f]ichas de
vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de
vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado” (f. 20); que, de igual modo, não
foram carreadas. Ao sentir das recorrentes, em colisão ao que for a requisitado, juntadas apenas
as seguintes provas:
- Fotos da propriedade que comprovam a área destinada à
pastagem (doc. 06);
- Imagens aéreas obtidas pelo Google Earth (Internet) da área da
Fazenda Capuava dos anos 2008, 2009 e 2010, que claramente nos
mostram as áreas exploradas pela atividade pecuária (doc. 07); e
- E-mails trocados entre o Sr. Eidy e o primeiro Recorrente, Sr.
Samir Murad, que demonstram que já havia exploração da terra
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

para pastarem em 2008 e que o Sr. Eidy tinha interesse em também
tomar a frente dessa atividade (doc. 10). (f. 458/459)
Sem a apresentação dos documentos requisitados, não há como acolher o
pedido de restabelecimento das áreas glosadas.
II.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Em grau recursal reiteram que o valor arbitrado é
superestimado, mesmo porque, a partir do laudo demonstrado,
verifica-se que, ainda que se leve em consideração uma área menor
para fins de arbitramento do valor do imposto, ainda assim, o valor
que a Receita entendeu devido não guarda relação de
proporcionalidade.
A declaração do ITR realizada pelo coproprietário com base no
tamanho e produtividade do bem foi feita dentro da razoabilidade,
considerando-se a extensão do terreno e ponderando-se os valores
das áreas adjacentes ao imóvel, nenhuma delas tão grande quanto o
que é objeto de discussão.
Ora, é cediço que, no que se refere à propriedade rural, quanto
maior o terreno, menor o valor do hectare, medida, aliás, de
incentivo à produção agropecuária.
No caso, a Receita busca fundamentar que o valor devido pelo
contribuinte a título de ITR é muito maior do que aquele declarado
em seu nome (R$1.044,39/ha), mas faz isso através de argumento
equívoco, levando em consideração amostras de terreno que, como
ela mesma afirma, são consideravelmente menores que o imóvel
objeto de discussão, o que se mostra uma incongruência, já que, de
tal modo, termina a Receita por dizer que entende devida a relação
de R$7.621,67/ha lastreando-se em parâmetros de medidas
territoriais que se mostram extremamente reduzidas quando
comparadas à área da Fazenda.
Assim, afirma ser devido pelo contribuinte um valor
excessivamente maior, ao passo que a ampla extensão do imóvel
rural por si só revela que o imposto deveria, no mínimo, estar
adequado à sua proporção, ou seja, o valor a título de ITR deveria
ser menor em relação à comparação apresentada.
Não logra êxito, portanto, o Fisco em seu intento, uma vez que o
método comparativo de que se utiliza milita em seu próprio
desfavor. (f. 417/418)
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Às f. 24 encontra-se a tabela SIPT contendo o VTN médio por aptidão agrícola
para o exercício de 2009 na região do imóvel, razão pela qual sobre os ombros dos recorrentes
recai o ônus de apresentar laudo técnico, de acordo com a NBR no 14.653. Adiro às minudentes
razões lançadas pela instância “a quo” para rechaçar as conclusões do laudo técnico apresentado:
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN,
entendeu a Autoridade Fiscal que houve subavaliação, tendo em
vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput,
da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN do imóvel foi aumentado
de R$ 1.000.000,00 (R$ 1.044,39/ha), para o arbitrado de R$
7.297.749,02 (R$ 7.621,67ha), correspondente ao menor valor, por
aptidão agrícola (terras de campos), por hectare, apontado no SIPT,
exercício de 2009, para o citado município (tela/Sipt de fls. 24). Os
valores constantes do SIPT, por aptidões agrícolas, foram
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura no Estado de
São Paulo, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei no 9.393/1996.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a
Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua,
tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício
de 2009, de R$ 1.044,39/ha, além de corresponder a menos de 14%
do menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola (terra de
campos), de R$ 7.621,67/ha, para o exercício de 2009, informado
pela Secretaria Estadual de Agricultura no Estado de São Paulo,
também, até prova documental hábil em contrário, é inferior não só
a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão
agrícola [pastagem/pecuária (R$ 9.586,78/ha), cultura/lavoura (R$
16.167,36 e R$ 12.323,77) e campo ou reflorestamento (R$
7.993,29/ha)], mas do mesmo modo ao VTN médio, por hectare,
apurado no universo das DITRs do exercício de 2009, referente aos
imóveis rurais localizados no Município de Bragança Paulista, que
foi de R$ 12.862,28/ha, como se observa da “tela/SIPT”, às fls. 24.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio
para demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao
VTN médio por hectare apurado pelos contribuintes do município,
em 2009, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, salvo apresentação de prova
inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da
região.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época
do fato gerador do imposto (01/01/2009, art. 1o caput e art. 8o, § 2o,
da Lei 9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar “Laudo
Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls.
19/21).
Nesta fase, foram apresentados dois Laudos de Avaliação, sendo o
primeiro de fls. 243/262 e ART de fls. 263; e, o segundo, de fls.
266/304, Anexos de fls. 306/340, e ART de fls. 342.
Quanto ao laudo técnico de avaliação, necessário para comprovar o
VTN do imóvel em questão, pode-se afirmar que para atingir tal
grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos
estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração
de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a
pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com
características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no
item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a
análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
No primeiro Laudo, de fls. 243/262, embora bastante sucinto, foi
indicado, especificamente às fls. 246, o VTN/ha de R$ 7.851,24,
informando como fonte o Instituto de Economia Agrícola – IEA.
No segundo Laudo, de fls. 266/304, Anexos de fls. 306/340, e ART
de fls. 342, elaborado por dois Engenheiros, apresenta,
especificamente às fls. 272 e 302, tendo por data base
novembro/2009, os valores do terreno, para a área de 38,1 ha,
como sendo:  Valor médio (R$/ha) R$ 7.926,50
 Valor máximo (R$/ha) R$ 8.845,14
 Valor mínimo (R$/ha) R$ 7.165,35

Ainda quanto ao segundo Laudo, este sempre que se refere à área
do terreno, indica a dimensão de 38,1 ha, não obstante a
DITR/2009 indicar que o imóvel sob análise tem 957,5 ha. Às fls.
304, é informado que, para composição do valor, não foram
ponderadas as áreas de preservação permanente, devido aos
agentes locais não possuírem a relação, em porcentagem, dessas
áreas dos elementos comparativos, por isso adotaram o valor global
para a terra nua.
Os profissionais que o elaboraram afirmam que teriam lançado
mão do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado,
utilizando “Tratamento por fatores”, onde seriam comparados
dados de mercado com atributos que seriam semelhantes ao do
bem avaliando (fls. 300). Foram utilizadas 9 (nove) amostras,
apresentadas nas fls. 308 e 310. Entretanto, em que pese a
afirmação de que teriam utilizado dados os mais semelhantes
possíveis ao bem avaliado, conforme prevê o item B.1.2.a da NBR
14653-3, da ABNT, verificou-se que a totalidade das amostras
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

apresenta áreas consideravelmente menores que a área do imóvel
em questão, que possui a área total declarada de 957,5 ha, enquanto
as áreas das amostras variaram de 84,7 ha a 499,9 ha. Essa
diferença nas áreas fica ainda mais discrepante quando comparada
com a área total do terreno utilizada pelos profissionais no Laudo,
de 38,1 ha.
Ressalte-se que, apesar de terem sido utilizadas nove amostras para
a avaliação da propriedade, além de as mesmas terem áreas
bastante inferiores a do imóvel avaliado, são resultantes da mesma
fonte, ou seja, de corretores de imóvel, não tendo sido observado o
item 7.4.3.3 da NBR 14653-3 da ABNT, onde é indicado que as
fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
Em que pese os Laudos apresentados não atenderem a
integralidade da NBR 14653-3, da ABNT, verifica-se que os
valores de terra nua ali apontados são bastante próximos ao VTN
arbitrado pela Autoridade Fiscal, que correspondente ao menor
valor (R$7.621,67), por aptidão agrícola (terras de campos), por
hectare, apontado no SIPT, exercício de 2009, para o município de
Bragança Paulista-SP (tela/SIPT de fls. 24). Valores estes
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura no Estado de
São Paulo, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei no 9.393/1996.
Constata-se, inclusive, que, além de o VTN arbitrado se encontrar
menor que o VTN médio, por hectare, apurado no universo das
DITR do exercício de 2009, referente aos imóveis rurais
localizados no Município de Bragança Paulista, que foi de R$
12.862,28/ha, como se observa da “tela/SIPT”, às fls. 24, alguns
dos VTN indicados nos Laudos são superiores àquele utilizado
pela fiscalização para efeito de arbitramento, conforme se pode
verificar:
VTN SIPT (aptidão agrícola/R$/ha)
Laudo I (fls. 246)
Laudo II (272 e 302)
Pastagem/pecuária R$ 9.586,78
R$ 7.851,24 (*)
Valor médio R$ 7.926,50
Cultura/Lavoura (solos superiores) R$ 16.167,36
Valor máximo R$ 8.845,14
Cultura/Lavoura (solos regulares) R$ 16.167,36
Valor mínimo R$ 7.165,35
Campos R$ 7.621,67
Campo ou Reflorestamento R$ 7.993,29
(*) Fonte: Instituto de Economia Agrícola – IEA
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com
as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a
preços de mercado, em 01/01/2009, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar
o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel
com base no VTN de R$ 7.297.749,02 (R$ 7.621,67/ha), arbitrado
pela fiscalização, com base no menor valor apontado no SIPT (fls.
24), por aptidão agrícola (terra de campos), por ter ficado
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

caracterizada a subavaliação do VTN declarado de R$
1.000.000,00 (R$ 1.044,39/ha). (f. 369/372)

A tabela contendo os Valores da Terra Nua para a região do imóvel elaborada
pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), acostada ao recurso às f. 556/557, tampouco se
presta a elidir o arbitramento. Em estrita observância aos ditames legais, expressamente lançado
no termo de intimação fiscal que, para fins de comprovação do VTN declarado, deveria
apresentar
[l]audo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2009, a preço de mercado. (f. 20)
Por não terem se desincumbido do ônus probatório, rejeito a alegação.
III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
III.1 – DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
Conforme determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade
julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da
querela ou impraticáveis. Como já explanado, as comprovação das áreas declaradas como sendo
de produtos vegetais ou de pastagens, bem como do VTN é feita mediante apresentação de prova
documental, ônus que compete aos recorrentes. Despicienda a realização de perícia, razão pela
qual, na esteira do acórdão da DRJ, deixo de acolhê-la.
III.2 – DA (IN)APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Por fim, SAMIR MURAD, ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e
KATIA MURAD afirmam a não incidência do “juros Selic sobre o valor constituído a títulos de
multa (f. 464). A tese colide com o disposto no verbete sumular de no 108, que determina que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” Rejeito a alegação.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722297/2013-80

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital